Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÕES JUDICIAIS QUE VEICULARAM PEDIDOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. DECRETO 20.910/32, ARTIGOS 1°, 8° E 9°. RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DA DATA DO TERMO DO PROCESSO QUE A INTERROMPEU. QUESTÃO PREJUDICIAL AFASTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO VEICULADA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido veiculado na ação coletiva n. 104137-3/2000 (numeração única 0013136-95.2000.8.07.0001) foi julgado procedente para conferir aos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF o direito de incorporação aos vencimentos ou proventos dos reajustes mensurados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC relativos aos meses de março, abril, maio e junho de 1990, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, nos termos da Lei Distrital n. 38/89, sem a limitação temporal decorrente da edição da Lei Distrital n. 117/90.
2. Alguns dos substituídos pelo sindicato agravado promoveram em desfavor do Distrito Federal cumprimentos de sentença embasados em título executivo diverso, formado nos autos da ação coletiva n. 39.376/1994, cujo objeto foi a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais a que seus filiados fizeram jus em decorrência da variação do IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990.
3. Embora o pano de fundo de ambas as ações coletivas tenha sido o reconhecimento do direito dos servidores civis do Distrito Federal aos reajustes decorrentes da variação do IPC dos meses de março a junho de 1990, nos autos de origem objetiva-se liquidar o quantum a ser incorporado definitivamente, por força de referidos reajustes, nos vencimentos e proventos dos servidores substituídos, enquanto os outros feitos apontados pelo agravante tiveram por escopo o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos mesmos reajustes, mas limitadas a período específico e determinado, compreendido entre os meses de março e junho de 1990. Não se vislumbra, portanto, a identidade do pedido em ambas as ações coletivas, consoante exigência dos §§ 1o a 4o do artigo 337 do Código de Processo Civil para efeito de configuração de litispendência ou coisa julgada.
4. A pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsão contida no Decreto n. 20.910/32. A fluência do prazo é sujeita a incidência de causa interruptiva por uma única vez, como é o caso do ajuizamento de execução coletiva, devendo a contagem do prazo ser reiniciada pela metade a partir da “data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”, a teor dos artigos 8o e 9o do mesmo diploma.
5. Consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva interrompe, inclusive, o prazo da prescrição a ser observado para o ajuizamento das execuções individuais, sem prejuízo de sua redução pela metade, nos termos da regra supramencionada.
6. No caso dos autos, o sindicato agravado requereu o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação coletiva em 18/7/2011, interrompendo, assim, o prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado do REsp n. 1.754.067/DF em 3/12/2019. O ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5 pelo sindicato, por seu turno, não teve o condão de interromper a prescrição pois posterior à causa interruptiva verificada em junho de 2011.
7. O resultado do julgamento do recurso especial aludido, parcialmente favorável ao Distrito Federal, e o posterior arquivamento da ação coletiva não desqualificam a causa interruptiva operada, razão pela qual não há como reconhecer a prescrição da pretensão veiculada pelo sindicato agravado no processo de origem, ajuizado dentro do prazo remanescente de dois anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32.
8. O agravante faz jus à percepção de honorários advocatícios diante da acolhida parcial da impugnação pelo Juízo a quo para fins de reconhecimento de excesso de execução. Não obstante, ainda não foi concluída a liquidação de sentença contra a Fazenda Pública, o que atrai a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrer ao fim do procedimento, conforme as balizas dos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.